Tribunal: TJMT
Processo: 1018622-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO E ORCRIM . SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA . 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO . PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENDE DE JULGAMENTO . PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES . 2. MÉRITO . ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR . INOCORRÊNCIA . MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE . CASO COMPLEXO . PLURALIDADE DE CRIMES, RÉUS E RECURSOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO . INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE . INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA . 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE . IRRELEVÂNCIA . 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. Postulada em habeas corpus matéria que também foi apresentada em sede de recurso em sentido estrito, deve permanecer o recurso, porque tem maior amplitude, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a tramitação processual são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.Mas se isso não bastasse, não se pode olvidar que se trata de caso complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
4. Pedidos improcedentes, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018622-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FLAVIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 028.310.891-66 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA SARDINHA - CPF: 708.850.931-86 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO PINHO BEZERRA DE MENEZES (IMPETRADO), MARCIO FLAVIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 028.310.891-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LEONARDO ALVES DA CRUZ - CPF: 023.336.421-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.588.461-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA BEN - CPF: 036.860.172-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 082.973.461-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO E
ORCRIM

.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA
PROLATADA

.

1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
.
PRETENDIDA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENDE DE
JULGAMENTO

.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS
DECISÕES
.

2.
MÉRITO
.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
.

INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA
NORMALIDADE
.
CASO
COMPLEXO
.

PLURALIDADE DE CRIMES, RÉUS E RECURSOS
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS DO
PACIENTE
.

IRRELEVÂNCIA
.
4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Postulada em
habeas corpus
matéria que também foi apresentada em sede de recurso
em sentido estrito
, deve permanecer o recurso, porque tem maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões.

2
. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para
a tramitação processual
são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se
justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie,
a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.Mas se isso não bastasse, não se pode olvidar que se trata de caso
complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. Pedidos improcedentes, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Márcio Flávio Rodrigues
d
e Assis
, em favor de
Lucas
d
e Souza Sardinha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
a
ordem de
prisão preventiva
expedida contra o
paciente foi cumprida no dia 15 de abril de 2023
, sendo
ele
, posteriormente, pronunciado
pela suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
qualificado e participação em organização criminosa (
art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e
art. 2o, caput e § 2o, da Lei n. 12.850/13
)
,
consoante se infere
da decisão prolatada nos
autos da Ação Penal n.
1002303-38.2022.8.11.0059
.

Sustenta, o impetrante, que contra a sentença de pronúncia
prolatada em 26 de abril de 2023
,

a defesa

do
paciente

e dos corréus
interp
useram
recurso
s
em sentido estrito
,
entretanto, o juízo de primeiro grau ordenou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que os recursos estivessem
corretamente instruídos.

Afirma que, em decorrência da falha de processamento dos recursos em sentido estrito
interpostos pelos réus
, haverá necessidade de devolução dos autos à instância originária, acarretando
ao paciente constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.

Registra
que a sentença de pronúncia foi prolatada com eloquência acusatória
, expressando certeza da ocorrência
da autoria delitiva
, circunstância que, no seu entender, configura nulidade absoluta que pode ser reconhecida a qualquer tempo
.

Afirma que “
Da análise dos trechos colacionados acima, evidencia-se que a Autoridade

Coatora, ao pronunciar o paciente, excedeu-se ao utilizar termos contundentes, os

quais podem macular a opinião dos jurados, por trazerem conotação de certeza, tais

como “
permitem conclusão [...] foram os autores da tentativa de homicídio
”, além

de “
não obstante à negativa judicial [...] há elementos suficientes colhidos na fase

judicial a fim de atestar a autoria delitiva também em relação a ele
” e que a

“
alegação [...] vai de encontro com as declarações das testemunhas ouvidas em

Juízo, bem como da própria vítima, que afirmou [...]
”.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente,
a suspensão
do processo originário
até o julgamento

de mérito do presente writ
e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
.

N
o mérito,
requer
seja
declarada nula a sentença de pronúncia
por excesso de linguagem

e/
ou o reconhecimento do excesso de prazo para
o
recebimento do
recurso em sentido estrito
neste Tribunal de Justiça
, relaxando, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador José
Zuquim
Nogueira, em plantão judiciário,
por intermédio dos fundamentos encontradiços no ID
178527191
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

179229170
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
consoante no
ID
179567191
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFFICIO

Extinção parcial do writ por inadequação da via eleita

Como visto no relatório o paciente ingressou com recurso
em sentido estrito
e,
no curso do processamento da irresignação
, impetrou o presente
mandamus
, sustentando, neste, parte das teses arguidas naquele. Logo, por ser incabível que esta via mandamental seja utilizada como sucedâneo recursal ou com a finalidade de apressar o julgamento de recurso, deve este processo ser extinto sem resolução de mérito
em relação à matéria colidente, qual seja, a suposta eloquência acusatória na sentença de pronúncia
.

Isso, porque é nítido que esta ação mandamental foi impetrada
claramente
como
sucedâneo

recursal.
E, malgrado os argumentos vertidos na sua inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua d
o
impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso
em sentido estrito
de maneira mais rápida que a via ordinária
.

Acerca do tema, a Edição n. 36 –
HabeasCorpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem dehabeascorpus.

Negritamos

Consoante foi asseverado linhas volvidas, no caso em tela,
o
impetrante pretende
que seja declarada nula a sentença de pronúncia
, ao argumento de que
a autoridade acoimada de coatora
“
e
xcedeu-se ao utilizar termos contundentes, os

quais podem macular a opinião dos jurados, por trazerem conotação de certeza
”
.

Todavia,
a nulidade aventada não ficou comprovada
de plano
nesta impetração
pois
,

não obstante
o ato jurisdicional
pronunciativo
não po
ssa
se aprofundar

de forma peremptória a respeito da responsabilidade (ou não) do acusado pela

prática do crime doloso contra a vida
, também
não pode o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia,
se
limitar apenas e tão somente a dizer, de modo genérico, que há indícios

suficientes de autoria ou participação delitiva e prova da materialidade do fato, já

que, se ausente qualquer fundamentação, a decisão
também
seria
pechada de
nula.

Além disso, como se sabe, o recurso
em sentido estrito
é a via processual mais adequada para apreciar a mencionada tese, pois tem o condão de devolver ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas particularidades, sem as limitações própria do
habeascorpus
.

Por derradeiro
,
mas não menos importante, é mister esclarecer que a utilização de
habeascorpus
como ação polivalente, universal, tem ocasionado expressiva distribuição de demandas passíveis de serem discutidas em viasrecursaisordinárias, violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

A propósito, em relação a temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CUSTÓDIA MANTIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a questão postulada no habeas corpus também foi apresentada em sede de apelação, prevalece o recurso de maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões
.
Subsistindo as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há mácula na manutenção da custódia, que ganha reforço com a prolação da sentença condenatória (Precedentes: STJ.
AgRg
no HC 612972 / SP.
DJe
: 28/06/2021).

(TJMT, N.U 1012297-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 21/08/2021).
Destacamos

Posto isso, deixo de apreciar o pedido
de declaração de
nulidade da decisão de pronúncia
por eloquência acusatória,
julgando
, em relação à matéria,

extinto
o presente processo sem resolução de mérito.

É como voto.

MÉRITO

Em relação à matéria remanescente,
o impetrante requer
o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, em razão de excesso de prazo
no processamento dos recursos em sentido estrito aviados em favor do paciente e dos corréus
, argumentando que
“
passados mais de 30 (trinta) dias desde que o feito fora

remetido para este Egrégio Tribunal,
o mesmo
sequer fora recebido para ser

realizada a regularização no processamento do aludido recurso
”
.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, após análise do caso em debate e das informações prestadas pela autoridade coatora, observou-se que
o paciente foi preso preventivamente em 15 de abril de 2023
,
a sentença de pronúncia foi prolatada em
26 de abril
, tendo, os
senten
ciados, apresentado os respectivos recursos em sentido estrito nos dias 3 e
5 de maio e 19 de junho
. Entretanto, em 10 de julho de 2023, o juízo de primeiro grau encaminhou os autos originários a este Tribunal de Justiça sem que realizasse o necessário juízo de retratação
em relação a Leonardo Alves da Cruz e Teresa Cristina Oliveira Silva
.

Assim, em razão das irregularidades constatadas na tramitação dos recursos, este relator, no dia 25 próximo passado, ordenou a baixa dos autos, a fim de que fossem sanadas
as falhas constantes na instrução das irresignações, com a urgência
necessária.

Desse modo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é complexo
, apresenta pluralidade de crimes, réus e recursos,

o
que demanda diversos atos processuais.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição
de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020)
Destacamos

E, como dito alhures, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo,

porquanto, na
hipótese,
incide
a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

Noutro prisma, embora o impetrante
afirme que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Lucas de Souza Sardinha
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023